Tribunal: TJMT
Processo: 0018044-54.2018.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018044-54.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO CAITANO DE SOUZA - CPF: 061.893.561-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITA FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 031.581.901-41 (VÍTIMA), JEAN APARECIDO DA CRUZ - CPF: 062.887.201-19 (VÍTIMA), LUCAS APARECIDO DA CRUZ - CPF: 062.887.441-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA.
CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU SUBMISSÃO A PERÍCIA.
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

O reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo (§ 2º-A, inc. I) independe de apreensão ou submissão do artefato à perícia
, bastando que tal circunstância seja inferida a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações da vítima e das testemunhas.
Inteligência do Enunciado nº. 1
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Leonardo Caitano de Souza
foi condenado à pena de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime
fechado
, ao pagamento de
68 dias-multa
e
indenização à
vítima no valor mínimo de
R$ 1.300,00
por praticar o crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP) (ID 165592938).

Inconformado, apela exclusivamente para alcançar a
exclusão da majorante de arma de fogo
(§ 2º-A, inc. I), dada a falta de apreensão e submissão do artefato a perícia (ID 165594400).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 165594403).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
des
provimento
do recurso (ID 153064675),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ALICERÇA O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE – PALAVRA DA VÍTIMA QUE É CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA DO FATO COLHIDO EM JUÍZO –
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 26.7.2018, o apelante invadiu um abrigo e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular de uma das funcionárias do local,
Benedita Ferreira de Campos
.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde,
condenado
nas sanções do crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP), sendo apenado com
6 anos e 8 meses
de reclusão em regime fechado e ao pagamento de
68 dias-multa
e indenização à vítima no valor mínimo de R$ 1.300,00 (ID 165592938).

A sentença
não
merece reparos.

O reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo do crime de roubo (art. 157, § 2º-A, inc. I, CP)
independe
da apreensão do artefato ou de sujeição à prova de natureza técnica para comprovar seu potencial lesivo, bastando que seu emprego seja inferido a partir de
outros
elementos de convicção igualmente idôneos.

O tema é consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
É entendimento desta Corte ser prescindível a apreensão da arma de fogo empregada no crime de roubo, desde que outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal, permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie
”
(AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJE 7.8.2020).

Nossa Corte Estadual segue a mesma linha de pensamento:

“Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo descrito na denúncia, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à declaração segura da vítima e o reconhecimento fotográfico, suficientes para ensejar a condenação. 2) A
incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia do objeto, sobretudo, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas
” (RAC 1007920-64.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 12.12.2021). Destaquei.

A temática, inclusive, está amparada no
Enunciado nº. 1 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Na hipótese,
a vítima enfatizou que o apelante se valeu de um
instrumento bélico
para atemorizá-la.

Na sede da autoridade policial, a vítima disse que estava no abrigo
Associação Beneficente Nova Vida
quando foi surpreendida pelo apelante “
portando arma de fogo e anunciando o roubo
”. Segundo ela, ele estava “
armado e ainda colocou a arma em sua cintura
”, ameaçando matá-la caso não entregasse as chaves do escritório. Ele também a xingou de “
vagabunda, vadia, safada e cadela
” e, como ela não tinha a chave do escritório, ele tomou para si o aparelho celular dela, avaliado em R$ 1.300,00 (ID 165594366).

Em Juízo, a vítima ratificou as declarações anteriores e detalhou que ao sair do banheiro, foi surpreendida pelo apelante, que a humilhou, tomou seu aparelho celular e a trancou no banheiro, mas não sem antes lhe dar uma “coronhada”.

No mesmo compasso, endossando a informação de que o crime patrimonial foi cometido com
emprego de arma de fogo
, vale conferir alguns trechos das declarações, também colhidas na etapa processual, do adolescente
Jean Aparecido da Cruz
:

“Eu estava na Casa Vida Nova no dia 26/07/2018, quando foi subtraído da sra. Benedita, um celular J5; eu tinha saído para ir na distribuidora e, quando voltei, o Leonardo Caitano de Souza já estava dentro da casa; morei junto com ele na casa de acolhimento; não tenho dúvida de que era o Leonardo que subtraiu o celular da Sra. Benedita; ele estava com uma camisa no rosto;
ele estava com uma arma de fogo
;
ela falou que o acusado deu uma coronhada nela
e falou para ela abrir o escritório; o Leonardo foi agressivo, agrediu a Sra. Benedita; o Lucas estava na associação na hora do assalto e também reconheceu o Leonardo; dava pra ver um pouco do rosto do Leonardo, e quando ele saiu, ele tirou a camisa; fiz o reconhecimento pessoal do Leonardo na Delegacia.” (ID 165592937). Destaquei.

Como se nota, o acervo probatório está
repleto
de elementos demonstrando que o apelante não só realizou a figura criminosa, como empregou
arma de fogo
para garantir o sucesso da subtração patrimonial e
reduzir consideravelmente a capacidade de resistência da vítima.

Nesse ponto, é interessante recordar que nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a
palavra
da
vítima
assume especial importância, sobretudo quando coerentes entre si e harmônicas com os demais elementos do acervo probatório, como é o caso dos autos.

C
onforme já decidido por esta Corte em outras oportunidades, “e
m se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação
”
(RAC 0008456-36.2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 7.2.2022).

É certo, por outro lado, que apesar de admitir seu envolvimento no delito, o apelante garantiu ter utilizado apenas um
simulacro de arma de fogo
durante a empreitada criminosa.

Porém, quando cotejada com as firmes declarações da vítima e a prova testemunhal, a negativa se afigura
insuficiente
para afastar o reconhecimento da majorante em debate, afigurando-se isolada e sem respaldo algum no conjunto fático-probatório.

Sob essa perspectiva,
é interessante anotar que a defesa técnica,

em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP, sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem a mencionada negativa, o que só reforça a
impossibilidade de exclusão da majorante
.

Logo, sabendo-se que as palavras da vítima assumem especial relevância em infrações dessa natureza, e que os elementos de prova angariados nos autos, consoante exposto acima, apontam com absoluta segurança o emprego de arma de fogo durante a subtração criminosa,
deve ser
mantida
a majorante descrita no inc. I do § 2º-A do art. 157 do CP.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023